Tribunal: TJBA
Processo: 8025211-18.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025211-18.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CONCEICAO DA FEIRA

Advogado(s)
:
TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
LIMINAR DEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS INSERTOS NO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA REFORMA DO DECISUM
.
RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1.
A concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento somente é permitida quando relevante o fundamento invocado pelo agravante e quando, do não atendimento, puder lhe resultar lesão grave e de difícil reparação, conforme o artigo 300 do Código de Processo Civil.

2.
Após detida análise do caderno processual, constata-se que o eminente Magistrado primevo agiu com acerto ao deferir a medida liminar ora hostilizada. O STJ já decidiu sobre este tema entendendo quando
o devedor for ente público, não poderá ser realizado o corte de energia
indiscriminadamente em nome da preservação do próprio interesse coletivo, sob pena de atingir a prestação de serviços públicos essenciais, tais como hospitais, centros de saúde, creches, escolas e iluminação pública.

4.
Deste modo, constata-se a necessidade de manutenção da decisão recorrida, uma vez que está devidamente fundamentada, não traduz ilegalidade ou abuso de poder, visto que se trata do exercício do princípio do livre convencimento motivado, intimamente ligado à prudência e à discricionariedade do Magistrado
.
.

5. Recurso improvido. Decisão mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos
do Agravo de Instrumento
n.
8025211-18.2022.8.05.0000, agravante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e agravado
MUNICIPIO DE CONCEICAO DA FEIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
JULGAR PREJUDICADO AGRAVO INTERNO DE ID 31760371 e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

IV

Salvador, .